Tribunal: TJDFT
Processo: 0718939-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PILOTO. RESTITUIÇÃO TOTAL DOS VALORES PAGOS. CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. REDUÇÃO DO DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA RÉ. DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR.
I. Caso em exame
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano material e moral, ajuizada por aluno contra instituição de ensino, em razão da suspensão do curso de piloto privado de avião.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) aferir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral requerida pela ré; (ii) verificar se o inadimplemento contratual decorreu de culpa exclusiva da ré e se é devida a restituição integral dos valores pagos; (iii) definir a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. A necessidade da produção de prova oral é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova, e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. Cabe ao juiz, portanto, indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC. Preliminar rejeitada.
4. Comprovada suficientemente a falha na prestação do serviço por parte da ré, que teve os cursos práticos suspensos por determinação da Anac, caracterizando inadimplemento contratual e a responsabilização objetiva da fornecedora.
5. Devida a restituição integral dos valores pagos, não sendo cabível o custeio de novo curso, sob pena de enriquecimento sem causa.
6. Redução do valor da indenização por dano moral de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral.
Tese de julgamento:
1. A suspensão de curso por culpa exclusiva da instituição de ensino configura inadimplemento contratual e enseja a restituição integral dos valores pagos.
2. A indenização por dano moral decorrente da frustração com a não conclusão do curso deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando fixada em valor excessivo.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 35; CC, arts. 475, 884 e 886; CPC, arts. 369 e 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; REsp n. 1.823.284/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 15/10/2020.